Tribunal: TJES
Processo: 5015592-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015592-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACILDA FERREIRA MARQUES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015592-93.2021.8.08.0024
Origem:
1º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: IRACILDA FERREIRA MARQUES
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a autora/recorrente buscou a parte ré/recorrida para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pelo consumidor, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada acolheu em parte os pedidos autorais, reconhecendo a existência de contrato de empréstimo entre as partes e declarando nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para “crédito pessoal consignado INSS”. Ao mesmo tempo, declarou que o contrato em questão encontra-se integralmente quitado, determinando que a parte ré se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato. Declarou, ainda, a existência de pactuação de contrato de cartão de crédito puro e simples, na medida em que a parte autora utilizou o cartão para realizar diversas compras, ficando caracterizada a anuência tácita ao contrato de cartão de crédito, desvinculando da modalidade consignada de pagamento das faturas. Quanto ao valor referente às compras que ainda estavam pendentes de pagamento (R$662,88), o ato sentencial o declarou integralmente quitado, ante a compensação pugnada pela parte ré. A parte ré foi condenada a pagar em favor da autora o valor de R$ 689,34 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), já compensado o valor pelas compras no cartão pendentes de pagamento. Por fim, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte autora, em seu recurso, requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S.A na demanda. No mérito, requer a procedência dos pedidos autorais, com majoração do dano moral.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da ilegitimidade do Banco Itaú Consignado S.A. O ato sentencial, em relação ao Banco em destaque, reconheceu sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento central de que “
[...] a causa de pedir versa sobre descontos realizados sob a rubrica ‘empréstimo sobre RMC’ no valor de R$55,00, vinculado ao BANCO BMG, não tendo relação entre os bancos réus [...]
”. Sobre o tema, sabe-se que a mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada pelo viés da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Nessa esteira de ideias, entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações deduzidas na petição inicial, concluir-se que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Sendo assim, tem-se por acertado o ato sentencial no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Itaú Consignado S.A., de modo a resolver, em relação ao mesmo, o processo sem análise do mérito, pois não há dúvida, a partir da mera apreciação da causa de pedir, que o referido banco não possui a pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda. A relação litigiosa, como bem assevera o ato objurgado, é tão somente com o Banco BMG S/A, de modo que não há relação alguma do autor com o Banco Itaú Consignado S/A, nem deste com a outra instituição participante dos autos.
Rejeita-se, nestes termos, o pleito da parte autora de reforma desse ponto, a fim de se confirmar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
Banco Itaú Consignado S/A.

(6)
. O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrente, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(7).
Na forma bem pontuada pelo Juízo de origem, apesar de ser reconhecido o desejo da parte autora em firmar contrato de empréstimo consignado, houve a anuência tácita ao contrato de cartão de crédito, pois, após receber o cartão, a consumidora o utilizou para realizar diversas compras, motivo pelo qual é válida a compensação do valor referente ao dano material, na medida em que há pagamento de compras no cartão pendente.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.